Tribunal: TJES
Processo: 5001254-16.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-16.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR BARBOSA CAMPOS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5001254-16.2019.8.08.0047

EMBARGANTES / EMBARGADOS: VITOR BARBOSA CAMPOS E SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela parte autora e ré, em face do acórdão proferido no ID 765847, que conheceu o Recurso Inominado interposto por VITOR BARBOSA CAMPOS, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença guerreada. Alega os embargantes que houve omissão e contradição no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja sanados os vícios apontados.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Tratam os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como:
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Quanto aos Embargos opostos por Vitor Barbosa Campos:

O embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que não houve a quantificação dos danos morais arbitrados em sentença.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que o v. acórdão de fato mencionou em seu dispositivo a condenação em danos morais, no entanto, tão condenação não é devida, devendo a r. sentença ser reformada tão somente para condenar a parte ré ao pagamento da indenização secundária contratada.

Sendo assim, onde lê-se:
“Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. sentença e fixar o valor de R$ 3.375,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais) a título de indenização a ser pago pela recorrida ao recorrente com juros e correção monetária a partir do seu arbitramento e danos morais com juros e correção monetária a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.”
passa a constar
“Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. sentença e fixar o valor de R$ 3.375,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais) a título de indenização a ser pago pela recorrida ao recorrente com juros e correção monetária a partir do seu arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.”

Quanto aos Embargos opostos pela
Seguradora Líder Dos Consorcio Do Seguro DPVAT:

O embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição na análise desse Relator, em relação à condição de proprietário inadimplente e erro quanto a prescrição bem como a aplicação da tabela e o percentual sobre o membro afetado.

Da análise dos autos, verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em omissão quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões dos recorrentes. 2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inviabilidade da conversão do Agravo Interno em habeas corpus, pois não havia no recurso, nenhum dos elementos caracterizadores do mandamus, como indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora. 3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a corrigir no julgado eventual omissão, contradição

ou obscuridade, não se caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1166436 / RJ, Rel. Min. CELSO LIMONGI, T-6 Sexta Turma, Julgado em 03.12.2009)

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração opostos por VITOR BARBOSA CAMPOS, posto que tempestivos e dou-lhes provimento, para corrigir o erro material no Acórdão em relação à condenação da Recorrente
SEGURADORA LIDER

em danos morais. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, posto que tempestivos, mas negar-lhes provimento.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.